Tribunal: TJDFT
Processo: 0737734-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737734-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRENO DE OLIVEIRA MACHADO contra decisão proferida nos autos do Processo no 0741781-20.2022.8.07.0001, em que litiga com BANCO DO BRASIL S/A, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o domicílio do autor. Em suas razões recursais, o agravante diz ter proposto a demanda de origem em Brasília por se tratar da sede administrativa do réu, conforme facultado pelo REsp 1.391.198/RS (Temas no 723 e no 724), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Sustenta a impossibilidade do declínio de ofício da competência, nos termos do artigo 64, do Código de Processo Civil e do enunciado sumular no 33, do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que a opção por foro diverso de seu domicílio foi feita pelo próprio consumidor, que renunciou ao benefício constante no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a demanda trata de matéria exclusivamente de direito, cujos parâmetros já foram fixados pela sentença liquidanda, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal. Menciona o enunciado de Súmula no 23, deste Tribunal de Justiça. Cita precedentes em abono a sua tese. Sustenta a inexistência de escolha aleatória de foro, tendo em vista é competente o juízo do foro do domicílio da sede administrativa do banco réu. Alude ao disposto nos artigos 46, caput e §1o, 53, inciso III, “a”, 781, I, e 516, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Ademais, sustenta que, conforme já decidiu este Tribunal, em se tratando de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, afigura-se relativa a competência territorial de seu domicílio. Ao final, requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito na origem. Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de declarar a competência do juízo a quo para conhecer e julgar a demanda. Preparo comprovado (ID 41094523). Relatados brevemente, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão parcial da tutela liminar pleiteada. A escolha do foro não se revela aleatória, considerando que o BANCO DO BRASIL S.A. tem sede nesta Capital. Em sentido semelhante, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. APLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE DESCANSO-SC. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada contra o Banco do Brasil S. A., declinou da competência para a Comarca de Descanso-SC, sob o entendimento de que "a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição". 2. Esclareça-se que a ação de produção antecipada de provas em tramitação na origem foi ajuizada em decorrência do título judicial formado na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. O autor, diante do título judicial formado na aludida ação civil pública, optou por promover a ação de produção antecipada de provas tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. Contudo, o Juízo de origem declarou, de ofício, sua incompetência, porque a demanda teria sido ajuizada pelo consumidor em foro diverso daquele onde teria sido contratada a operação entre as partes, e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Descanso-SC. 4. O enunciado da Súmula n. 33 do STJ estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial". É medida impositiva, portanto, o provimento do recurso, para declarar competente o Juízo a quo para processar o feito, determinando-se o regular prosseguimento do feito de origem. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1604959, 07185757720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. OPÇÃO PELO FORO DE BRASÍLIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil determina que a competência processual é fixada, em regra, no foro de domicílio do réu. O art. 516, II, disciplina que o cumprimento de sentença efetuar-se-á, em regra, perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Todavia, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal prevê que o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a possibilidade - e não obrigatoriedade - de ajuizamento da demanda no domicílio do consumidor. Cuida-se de disposição processual que visa garantir o exercício do direito de acesso à justiça e facilitação da defesa de seus interesses, nos termos do art. 6o, VI e VIII, do referido diploma legal. 3. "(...) 2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro do seu domicílio (artigo 101, inciso I, do Código Consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foto "com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado" (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2021)." (...) (STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.06.2015, DJe 15.06.2015). 4. Na hipótese, a opção pelo ajuizamento da ação satisfativa no foro em que situada a sede da instituição financeira executada se mostra possível, em razão de não se tratar de foro aleatório. Ao contrário, trata-se de foro legalmente previsto na legislação processual. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1409539, 07388923320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022) (g.n.) Com essas considerações e diante do prejuízo decorrente dos efeitos da decisão agravada, deve ser deferido o pedido liminar, para suspender a remessa dos autos a outra Comarca. Saliento que o prosseguimento do feito ocorrerá após o julgamento do mérito, salvo revogação da decisão agravada pelo juiz prolator. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada relativamente à remessa dos autos a outra Comarca, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Considerando que o agravado ainda não foi citado nos autos originários, é desnecessária a sua intimação para a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator